Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715718-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE QUEIROZ MATIAS, ANGELA MOTA DE ANCHIETA MATIAS AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João de Queiroz Matias e Outro em face da r. decisão (ID 35380813) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Toledo Investimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos de origem (processo no 0705029-31.2022.8.07.0007), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 26/5/2022, na qual extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 125789073, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator